Tribunal: TJSP
Processo: 2125821-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL NA FASE RECURSAL - EXPEDIENTE VISANDO À MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL E A OBSTAR ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - INDEFERIMENTO - AGRAVANTE - INSISTÊNCIA NA CONCESSÃO AO ARGUMENTO DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL REPARAÇÃO E NA PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO

Ementa:

AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL NA FASE RECURSAL - EXPEDIENTE VISANDO À MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL E A OBSTAR ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - INDEFERIMENTO - AGRAVANTE - INSISTÊNCIA NA CONCESSÃO AO ARGUMENTO DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL REPARAÇÃO E NA PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO APELO - NÃO RECONHECIMENTO - PURGAÇÃO DA MORA - REALIZAÇÃO ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - VALORES DEPOSITADOS - INSUFICIÊNCIA - NÃO ATENDIMENTO DO ART. 26, § 1o, DA LEI 9.514/97.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2125821-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é autor RODRIGO
LOURENÇO FREY, e agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2125821-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVO INTERNO No 2125821-82.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: RODRIGO LOURENÇO FREY
AGRAVADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
COMARCA: SANTOS
VOTO No 11.124
AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
EM CARÁTER INCIDENTAL NA FASE RECURSAL - EXPEDIENTE
VISANDO À MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL E A OBSTAR ATOS
DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE
-
INDEFERIMENTO
-
AGRAVANTE - INSISTÊNCIA NA CONCESSÃO AO ARGUMENTO DE
RISCO
DE
DANO
GRAVE,
DE
DIFÍCIL
REPARAÇÃO
E
NA
PROBABILIDADE
DO
PROVIMENTO
DO
APELO
-
NÃO
RECONHECIMENTO - PURGAÇÃO DA MORA - REALIZAÇÃO ATÉ A
ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - VALORES DEPOSITADOS
- INSUFICIÊNCIA - NÃO ATENDIMENTO DO ART. 26, § 1o, DA LEI
9.514/97.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu o e
tutela provisória de urgência em caráter incidental na fase recursal, a qual visava a impedir
os atos de execução extrajudicial e a manutenção na posse do imóvel. A medida foi
promovida, pois pendente de remessa para esta Corte a apelação contra sentença que
extinguiu, sem resolução do mérito, a tutela cautelar em caráter antecedente (autos no
1006296-86.2020.8.26.0562).
O agravante argumenta a presença de dano grave ou de difícil
reparação e a probabilidade do provimento do apelo. Pugna pela aplicação dos arts. 294,
299, parágrafo único, 300 e 932, II, do CPC. Exalta a violação aos arts. 26, § 8o, da Lei
9.514/97 e 34 do Decreto-lei 70/66. Ressalta a possibilidade da purgação da mora até a
assinatura do auto de arrematação. Culmina por insistir nos mesmos argumentos afastados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2125821-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
pela decisão atacada (fls. 1/56).
É O RELATÓRIO.
Indeferiu-se a tutela provisória de urgência em caráter
incidental com o intuito do agravante se manter na posse do imóvel e obstar a execução
extrajudicial do bem dado em alienação fiduciária.
Ao longo das cinquenta e seis laudas repete, por inúmeras
vezes, idêntica argumentação, inclusive deduzida na inicial e no pedido de efeito
suspensivo à apelação interposta na tutela antecipada antecedente (autos no
2067661-64.2020.8.26.0000). A peça poderia ser mais concisa, sem que com isso
prejudicasse o direito de defesa. A medida contribuiria para o projeto apoiado pelo
Tribunal
“Petição
10
Sentença
10”
(http://www.tjsp.jus.br/Peticao10Sentenca10/Peticao10Sentenca10/Default)
visando
a
celeridade processual.
De toda forma, ao que expõe, não está em mora diante do
acordo celebrado em fevereiro de 2013 em que ajustou o pagamento de R$ 10.000,00 (fls.
100). Alega ainda que purgou a mora com o depósito judicial de R$ 50.000,00 em
1o.6.2020 (fls. 865/866) sendo que o montante, acrescido do que pago em 2013, seria
suficiente para a purgação da mora, porquanto intimado para o ato em julho de 2016, e o
débito na ocasião era de R$ 59.130,04 (fls. 95/99).
Como já fundamentado na decisão atacada, não estão
presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida. O agravante realizou o
pagamento de R$ 10.000,00 em 26.2.2013, quando pendentes parcelas vencidas desde
fevereiro de 2012, no valor original mensal de R$ 2.029,53. Sem prova da incidência de
desconto, evidencia-se que o valor não seria suficiente nem mesmo para adimplir um ano
dos atrasados, mormente em razão dos encargos contratuais e legais incidentes.
Acrescente-se que foi intimado para purgar a mora e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2125821-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
manteve inerte. Não questionou judicialmente as condições pactuadas, mas tão somente
propôs ação de prestação de contas, julgada extinta por falta de interesse processual. Esta
circunstância, por si só, derruba a tese de que não se demonstrou a evolução da dívida após
o pagamento dos R$ 10.000,00 em fevereiro de 2013. Outrossim, a pueril afirmação de que
não recebeu os boletos para quitação após a celebração do acordo, no longínquo ano de
2013, não seria motivo razoável para justificar a inadimplência.
Ademais, não se verifica nenhum vício na notificação para a
purgação da mora, efetivada em julho de 2016. A propósito, o ato foi prenotado no mesmo
mês pelo 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Santos, como se vê da AV-8 da
matrícula 32.956 (fls. 79/80). A decisão monocrática ainda reconheceu a cautela da
instituição financeira em formalizar a consolidação da propriedade em fevereiro de 2020,
após o trânsito em julgado da ação de prestação de contas, que se deu em novembro de
2019 (fls. 819).
O agravante se manteve inadimplente por vários anos, sem
adoção de nenhuma providência e agora exalta que faz jus a purgar a mora até a assinatura
do auto de arrematação. Ora, essa condição não lhe foi afastada. A propósito, o comando
atacado é expresso sobre a possibilidade:
“Não se perca de vista ainda a possibilidade da purgação da
mora até a assinatura do auto de arrematação, pois o contrato foi firmado no ano de
2007, ou seja, antes do advento da Lei 13.465/17. Este o entendimento da Corte no
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(Tema
26
-
IRDR
no
2166423-86.2018.8.26.0000, julgado em 25.11.2019).” (fls. 872).
Entretanto, o ato não pode se dar como pretende, com o
cômputo de importâncias pagas em intervalo de mais de sete anos (R$ 10.000,00 em
fevereiro de 2013 e R$ 50.000,00 em junho de 2020), sem a atualização monetária de todas
as parcelas não honradas durante o longo período. Não se perca de vista que o último
pagamento regular foi da parcela no 59, do total de 240, no início de 2012. Deveria atentar-
se ao que dispõe o art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2125821-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Noutro giro, causa estranheza o agravante no momento
afirmar a possibilidade da purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação,
quando o pedido é diverso na tutela cautelar antecedente, que originou o presente pedido, a
saber:
“possa realizar a purgação da mora do valor devido no
prazo de 180 (cento e oitenta dias), após a apresentação de novo cálculo pelo réu,
considerando o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) realizado em
26.02.2013” (fls. 18 dos autos no 1006296-86.2020.8.26.0562).
Vale ainda anotar que não veio aos autos notícia sobre o
resultado dos leilões designados para abril e maio de 2020 (fls. 69/71). Outros argumentos
são desnecessários e não comportam discussão neste expediente diante da impossibilidade
de se avançar sobre a questão de fundo.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
protelatórios incorrerão na penalidade do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR